Tribunal: CARF
Processo: 13631.002306/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13631.002306/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.999 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
RITA DE CASSIA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA
DE CARACTERIZAÇÃO.
A simples afirmação do declarante de que não pretendia fazer a declaração da
forma como fez não caracteriza erro de fato. É preciso demonstrar o engano,
decorrente de uma falsa ideia a respeito do exato sentido das coisas ou a
presença de contradições entre aspectos da mesma declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13631.002306/2008-81
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
05/08/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 13.315,00;.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos:
Inconformada, a interessada apresentou impugnação cm 05/09/2008, alegando,
em síntese, que:
1. é pessoa física simples, de mediana cultura, que não dispõe de patrimônio
considerável;
2. não recebeu correspondência solicitando a devida apresentação dos
documentos comprobatórios, motivo pelo qual não pode se presumir a ocorrência de
fraude;
3. requer o recebimento dos documentos, com a devida análise da declaração e
reconhecimento de sua legitimidade.
Da Diligência
Pelo Despacho no 4, de 31/01/2011, (e-fls. 43/44) a i. Relatora da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA, retornou os
autos à Unidade Preparadora para que intimasse o contribuinte a apresentar comprovantes do
efetivo pagamento daqueles dispêndios, em virtude de os documentos apresentados com a peça
impugnatória não terem sido analisados pela autoridade lançadora, durante a fase preparatória do
lançamento, nos seguintes termos:
Ressalte-se que a apresentação dos documentos em questão, de forma
superveniente à ação fiscal, transferiu a esta relatora, na presente fase de julgamento
da lide em primeira instância, o exame dos elementos acima citados, com a
consequente formação da convicção de sua pertinência.
Neste sentido, em relação às despesas médicas glosadas, os documentos
apresentados para comprovação dos pagamentos relativos aos profissionais Jhane
Daian Júlio, no valor de RS 4.800,00, Bruno Nunes Batista, no valor de RS 2.800,00,
Paulo Cesar Damásio, no valor de RS 2.000,00, e Rita de Cássia Carvalho Pereira, no
valor de RS 2.715,00, não foram suficientes para constituir juízo inconteste sobre a
efetividade do direito alegado.
...
Dessa forma, conclui-se pela necessidade intimação à contribuinte para
comprovação com documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, da
efetividade dos pagamentos dados por realizados em relação aos profissionais Jhane
Daian Júlio, Bruno Nunes Batista, Paulo Cesar Damásio e Rita de Cássia Carvalho
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

Pereira, juntando para tal, cópias de cheques, extratos bancários, comprovantes de
transferências entre contas ou qualquer outro documento que possa comprovar de
maneira inequívoca a efetiva transferência dos recursos do patrimônio da contribuinte
para o patrimônio dos beneficiários dos pagamentos. E, ainda, é necessária também a
comprovação da efetividade dos serviços prestados para a interessada, por meio de
declarações, exames, laudos, radiografias, receitas, etc.
Em 03/05/2011, o processo administrativo foi retornado à DRJ/JFA com a
resposta ao Termo de Intimação (e-fls. 46/48) no qual o contribuinte informa (e-fls. 51/59), em
síntese, que: o pagamento das despesas médicas foram feitas em dinheiro e que foram
apresentados os documentos exigidos pela lei, quais sejam, os recibos de pagamentos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-34.922 (e-fls. 61/69), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto da relatora a quo,
podemos destacar o seguinte:
A impugnação foi apresentada tempestivamente e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72, alterado pelas Leis n° 8.748/93 e
9.532/97. que disciplinam o processo administrativo fiscal. Assim, dela toma-se
conhecimento.
...
Das Deduções.
No presente caso, a interessada, regularmente intimada, não apresentou à
autoridade revisora, dentro do prazo requerido, os documentos que lhe foram
solicitados no Termo de Intimação Fiscal, o que motivou as glosas das deduções de
despesas médicas informadas na declaração de ajuste anual, exercício 2006.
A contribuinte anexou, junto com a sua defesa, os documentos anteriormente
requeridos durante a fase de fiscalização (fls. 05 a 15). Importante deixar claro que a
apresentação dos recibos e documentos em questão, de forma superveniente à ação
fiscal transferiu a esta relatora, na presente fase de julgamento da lide em primeira
instância, o exame dos elementos acima citados.
É a partir desse contexto que se dá início à análise das matérias postas nos
autos.
Primeiramente, em relação à despesa médica pleiteada de R$ 1.000,00 (fl. 28),
concernente a Medcenter Clínica Médica Ltda., a contribuinte apenas trouxe à colação
uma única nota fiscal no valor de R$ 100,00 (fl. 08), a despeito de ter informado R$
1.000,00. Tal nota fiscal será acatada, pois se refere à consulta médica para a própria
interessada e consta quitação na nota.
Com relação às demais despesas médicas pleiteadas, quais sejam, relativas a
Jhane Daian Júlio, no valor de R$ 4.800,00, Bruno Nunes Batista, no valor de R$
2.800,00, Paulo Cesar Damásio, no valor de R$ 2.000,00, e Rita de Cássia Carvalho
Pereira, no valor de R$ 2.715.00. cabem diversas considerações. Como será visto.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

Iniciando-se uma análise, cabe destacar que, sobre a glosa de despesas médicas,
faz-se necessário transcrever a legislação que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o .
inciso II. alínea "a", da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
...
Porém, no caso sob análise, a contribuinte não apresentou à autoridade fiscal os
comprovantes das despesas médicas pleiteadas em sua DAA/2006 em relação aos
profissionais Jhane Daian Júlio, Bruno Nunes Batista, Paulo Cesar Damásio e Rita de
Cássia Carvalho Pereira, o que impediu àquela autoridade formar qualquer convicção
sobre a regularidade ou não das despesas pleiteadas.
Tais documentos, apresentados na fase de julgamento, não foram suficientes
para formação da convicção da julgadora sobre a regularidade da dedução pleiteada,
visto serem exagerados em relação aos rendimentos declarados pela contribuinte na
DAA/2006, pelo que retornaram os autos em diligência fiscal, à vista dos seguintes
fatos destacados no Despacho de folha 36, abaixo parcialmente reproduzidos:
...
Em atendimento à diligência solicitada por esta DRJ, a autoridade fiscal
solicitou à contribuinte "documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores
lançados como dedução a título de despesas médicas em sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda exercício 2006, ano-calendário 2005, pagos aos
profissionais Jhane Daian Júlio, no valor de RS 4.800,00, Bruno Nunes Batista, no
valor de RS 2.800,00, Paulo Cesar Damásio, no valor de RS 2.000,00, e Rita de Cássia
Carvalho Pereira, no valor de RS 2.715,00. Essa comprovação podem ser feita com
cópias dos cheques utilizados, ordens de pagamento, transferências bancárias, ou
extratos bancários, por onde podem ser verificados os saques efetuados, especialmente
nos casos de pagamentos feitos em espécie, desde que coincidentes em dala e valor;
Ainda, que fossem apresentados "documentos que comprovem a efetividade dos
serviços prestados, tais como: exames médicos, resultado de radiografias, laudos,
receitas médicas, etc. " Respondendo à intimação, a interessada afirmou, e síntese, que
não possui mais os documentos solicitados na intimação e que os pagamentos são
comprovados pelos recibos emitidos, nos termos da lei.
Quanto ao que foi requisitado pela intimação fiscal (comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e dos pagamentos), mister esclarecer à
defendente que, em princípio, admite-se como prova das despesas odontológicas e
fisioterápicas recibos fornecidos por profissionais competentes, legalmente
habilitados, desde que neles constem os requisitos estabelecidos pelo no art. 80, §1° -
incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Contudo o mesmo Regulamento, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
...
À luz do exposto anteriormente, com destaque especial para o citado art. 73.
tem-se que a autoridade administrativa, nos termos que lhe reserva e determina o art.
142 do CTN, age de forma vinculada, revestida da legalidade que norteia a sua
atividade. Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos/nota
fiscal, como forma de comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

80, § 1o , III, do RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame, numa
visão sistêmica da legislação tributária.
Cabe esclarecer, sobre noção básica da teoria da prova no âmbito
administrativo, que, na busca da verdade material, a autoridade administrativa, seja
lançadora ou julgadora, forma seu convencimento, por vezes, não a partir de uma
prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
A referida autoridade não está adstrita a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo firmar sua convicção a partir do cotejo de elementos de
variada ordem - desde que estejam esses, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação
fática do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada.
No âmbito dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que
ateste, isolada e inequivocamente, a prática de tais ilícitos; a prova única, aliás, só
seria possível, praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator,
circunstância que dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Dessa forma, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos médicos
declarados, especialmente por serem exagerados, a legislação tributária permite que a
autoridade tributária não acate simples recibos como provas suficientes para
evidenciar as efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando à
formação de sua convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo
absoluto a veracidade do pleito declarado.
E regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente
que um contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las. deslocando para
ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para um contribuinte, transfere para
o sujeito passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação.
Nesse contexto, exigiu-se, além dos comprovantes de despesas médicas,
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e comprovação da efetiva
prestação dos serviços.
Em relação à efetividade das prestações de serviços, prontuários e orçamentos
odontológicos, bem como exames médicos, resultado de radiografias, laudos, receitas
médicas, poderiam ter serventia para efeito de comprovação da prestação dos serviços.
Ressalte-se que todos os documentos relativos às despesas médicas pleiteadas na DAA
deveriam ter sido guardados pela contribuinte para eventual necessidade de
comprovação junto à Receita Federal do Brasil. O que não foi feito. A defendente
limitou-se a informar que não possui qualquer comprovação da efetividade dos
supostos serviços prestados, mesmo tendo sido claramente intimada para tal. Logo, um
dos requisitos essenciais para aceitação das despesas médicas não foi cumprido.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

O segundo item requerido foi a comprovação dos pagamentos. Para tanto, tem-
se por exemplo: cópias de cheques fornecidas pela instituição bancária, comprovantes
de depósitos na conta do prestador dos serviços, comprovantes de transferências
eletrônicas de fundos, transferências interbancárias, comprovantes de transmissão de
ordens de pagamentos comprovação de saques efetuados, podendo também o
interessado apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos
efeitos legais.
Não há dúvida de que o ônus da prova das deduções é da contribuinte, pois foi
ela quem as declarou como existentes e somente ela se beneficiará delas; logo. sendo o
principal interessada, cabe-lhe o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções.
Portanto, se for exigida a comprovação da efetividade dos pagamentos deve
fazê-lo, tenha ocorrido por quaisquer das maneiras possíveis de pagamento: dinheiro
em espécie, cheques, transferências bancárias, ordens de pagamento, etc.
Neste ponto, convém lembrar que a forma de pagamento de despesas (dinheiro,
cheques, transferências, saques...) é uma opção da contribuinte. No entanto, para
despesas que podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, aquele
deve se precaver com meios de comprovação do seu efetivo pagamento. Dessa forma,
cabe à beneficiária das deduções provar que realmente efetuou o pagamento no valor
constante dos comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, à época em que o
gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período assinalado. A prova da dedução incumbe a quem interessa.
Nesse contexto, cabe lembrar que, nos termos dos art. 15 e 16, inc. III. e §§ 4o e
5o , do Decreto n° 70.235/72, com a redação conferida pelo art. I o da Lei n° 8.748/93
e pelo art. 67 da Lei n° 9.532/97, compete à interessada instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais
que possuir.
É certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e a interessada não a faz — porque não pode ou porque não
quer —, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo
tributável.
No caso em discussão, restaria à impugnante a prova de que os pagamentos
foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a prova da transferência
dos recursos financeiros aos beneficiários, repise-se, nos exatos valores lançados, o
que, na espécie não ocorreu, apesar de intimada a fazê-lo. Portanto, a autuada perdeu a
oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização, não acostando aos autos quaisquer documentos ou provas adicionais,
nesse sentido, que robustecessem os dados contidos nas Relações de Pagamentos e
Doações Efetuados de sua Declaração de Ajuste Anual e nos recibos apresentados,
devendo ser mantido, pois, o lançamento de ofício.
Da Jurisprudência Administrativa:
A contribuinte ilustrou sua impugnação com diversos acórdãos que lhe seriam, a
princípio, favoráveis. No entanto, as decisões administrativas, mesmo as proferidas
por Conselhos de Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão
No mesmo sentido, cumpre informar que mesmo a mais respeitavel doutrina,
ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode ser oposta ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua
estrita subordinação à legalidade.
Conclusão:
Assim, para caracterizar "despesas médicas", a utilização de recibos sem a
prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente realizados e
comprovação da efetividade da prestação dos serviços, autoriza a glosa da dedução
pleiteada a este título e a tributação dos valores correspondentes, nada havendo a
reparar no feito fiscal.
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, apenas
para acatar como despesa médica dedutível o valor de R$ 100,00, relativo à Medcenter
Clínica Médica Ltda.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
74/84), argumentando acerca da suficiência dos recibos apresentados para comprovar suas
despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
12.315,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

A recorrente, em síntese, argumenta que se a nota fiscal de serviços de Medcenter
Clínica Médica foi aceita, por ser o documento emitido por pessoas jurídicas, os recibos de
pagamento, que são os documentos emitidos pelas pessoas físicas (profissionais autônomos)
também devem ser aceitos e validados.
Informa que, por equívoco, lançou R$ 1.000,00 em sua DIRPF ao invés de R$
100,00, conforme constante na nota fiscal aceita.
Entende que, de acordo com a legislação vigente, não está obrigada a exibir cópias
de exames, laudos, receitas e etc., além de não os possuir mais.
Reitera que, segundo legislação que regula o IRPF, a comprovação de despesas
médicas é feita com documento onde conste nome, endereço e CPF/CNPJ de quem os recebeu e
isto foi feito por ela ao apresentar o Fisco tais documentos.
Cita o Manual de Perguntas e Respostas – IRPF 2007 e Decisões administrativas
do 1o Conselho de Contribuintes para respaldar o seu entendimento.
Estas são as principais argumentações de defesa da requerente, assinaladas em sua
peça recursal.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 7):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********13.315,00, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
Como em sua impugnação o sujeito passivo somente apresentou recibos (e-fls.
11/18) para a comprovação de suas despesas médicas e, considerando, ainda, que tais
documentos não foram apreciados pela autoridade lançadora, por ocasião do lançamento, a i.
Relatora a quo, propôs diligência (e-fls. 43/44) para oportunizar à interessada a apresentação de
outros elementos de prova a fim de que ficasse demonstrado, de maneira inconteste, a
efetividade daqueles dispêndios.
A diligência foi respondida nos termos da manifestação (e-fls. 50/59), culminando
no reconhecimento apenas parcial daquelas despesas médicas, sendo a Decisão anterior
fundamentada nos seguintes termos:
...Porém, no caso sob análise, a contribuinte não apresentou à autoridade fiscal
os comprovantes das despesas médicas pleiteadas em sua DAA/2006 ..., o que
impediu àquela autoridade formar qualquer convicção sobre a regularidade ou não das
despesas pleiteadas.
Tais documentos, apresentados na fase de julgamento, não foram suficientes
para formação da convicção da julgadora sobre a regularidade da dedução pleiteada,
..., pelo que retornaram os autos em diligência fiscal...
...
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

No caso em discussão, restaria à impugnante a prova de que os pagamentos
foram realizados efetivamente nos valores declarados, ou seja, a prova da transferência
dos recursos financeiros aos beneficiários, repise-se, nos exatos valores lançados, o
que, na espécie não ocorreu, apesar de intimada a fazê-lo. Portanto, a autuada perdeu
a oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das despesas questionadas pela
Fiscalização, não acostando aos autos quaisquer documentos ou provas adicionais,
nesse sentido, que robustecessem os dados contidos nas Relações de Pagamentos e
Doações Efetuados de sua Declaração de Ajuste Anual e nos recibos apresentados,
devendo ser mantido, pois, o lançamento de ofício.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade fiscal requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Constam deste processo recibos (e-fls. 12/18), com os quais a interessado tenciona
fazer prova da prestação dos serviços médicos.
Da análise de toda a documentação acostada, entendo que somente os recibos
apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade
da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

Esclarecemos que outras decisões administrativas deste Conselho, por mais
valiosas que possam ser para o balizamento da jurisprudência administrativa, não tem o condão
de vincular o entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto
70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ademais, a jurisprudência predominante deste Conselho não é a esposada
naquelas decisões, citamos alguns exemplos, entre tantos outros, de julgados recentes proferidos
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, que dispõem diametralmente em sentido contrário
sobre este assunto, conforme ementas abaixo transcritas:
Acórdão no 9202-007-889, da 2a Turma, em 23/05/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 IRPF. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Acórdãos no 9202-007-803 e 9202-008.010, da 2a Turma, em 24/04/2019 e
19/06/2019
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2002 e 2003
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade do serviço, tampouco
o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva glosa.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal, considero que a recorrente não logrou êxito em
comprovar a efetividade da prestação dos serviços médicos e, neste caso, mantenho as glosas
sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
No tocante ao pedido de refazimento de cálculo de sua Declaração de Ajuste
Anual, em virtude de erro cometido ao indicar o valor correto das despesas com Medcenter
Clínica Médica Ltda., informamos que o erro em questão não possibilita o cancelamento de seu
respectivo lançamento.
A previsão legal do erro de fato está descrita no art. 147 do Código Tributário
Nacional e seus parágrafos, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-003.999 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13631.002306/2008-81

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Conforme definição contida no Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva, erro de
fato, consiste em ter-se uma falsa ideia sobre o exato sentido das coisas, crendo-se numa
realidade que não é verdadeira.
A simples alegação posterior de que o declarante não pretendia fazer tal
declaração não caracteriza o erro de fato.
Para se cogitar de erro de fato é preciso demonstrar a ocorrência do engano, seja
porque decorrente de uma falsa ideia das coisas, seja porque contraditória com outros aspectos
da mesma declaração, o que a meu ver não foi devidamente demonstrado nos autos.
Portanto, voto pelo indeferimento da solicitação da contribuinte.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital